Tribunal: TJMT
Processo: 1011298-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011298-91.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADOS: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR
PROCESSO DE ORIGEM N. 1008727-44.2020.8.11.0002
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, concedeu a tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelo Requerido, do medicamento opdivo 100mg (nivolumabe); opdivo 40mg (nivolumabe) e yervoy 50mg (ipilimumabe).
Da análise dos autos, verifico que o Agravante deixou de juntar as peças obrigatórias instruidoras do Agravo de Instrumento, haja vista a prerrogativa preconizada no § 5°, do art. 1.017, do CPC/15, pois o processo da ação de base é eletrônico.
Entrementes, após inúmeras busca na plataforma do PJE de 1o grau, pelo número fornecido pelo Agravante e pelo nome das partes, não localizei os mencionados autos eletrônicos acarretando na impossibilidade de acesso e consulta deste juízo de 2o Grau, da decisão agravada, da certidão ou de documento de intimação do decisum, da inicial da ação de base e dos demais documentos imprescindíveis para a compreensão da controvérsia e analise do pedido de liminar.
Ressalto, que apesar do benefício concedido ao Agravante pelo Código de Processo Civil, de dispensa as peças referidas nos incisos I e II do art. 1017, o mesmo Códex, fortifica o princípio da cooperação, segundo o qual o processo seria o produto da atividade cooperativa triangular (entre o juiz e as partes).
Nesse sentido, os artigos 5o e 6odo CPC/2015 preconizam que as partes têm o dever e o direito de participar ativamente do processo e de boa-fé, cooperando com o juiz e fornecendo-lhe subsídios para que profira decisões, realize atos executivos ou determine a prática de medidas de urgência.
Por efeito, em atendimento à regra estampada no parágrafo único, do art. 932 c/c com o art. 10, ambos do CPC, concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que traga aos autos as peças obrigatórias e documentos úteis para o regular processamento do Recurso.
Após, voltem-me conclusos para apreciação da tutela de urgência vindicada.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.